Tribunal: TJSP
Processo: 1012137-41.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – O réu não logrou demonstrar a regularidade das operações de crédito impugnadas pelo autor. A subtração de parte da verba alimentar da parte autora, proveniente do desconto

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – O réu não logrou demonstrar a regularidade das operações de crédito impugnadas pelo autor. A subtração de parte da verba alimentar da parte autora, proveniente do desconto consignado sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa – Recurso desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – CABIMENTO - É incabível a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente do autor, ante a inexistência de dolo, que é requisito exigido pelo art. 42, Parágrafo único, do CDC para autorizar referida imputação. Recurso provido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Indenização fixada em R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, sendo observados em referido arbitramento os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido, nessa parte.